Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-30.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705530-30.2018.8.07.0005 RECORRENTE: KELY PEREIRA QUEIROZ RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA 1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a validade da mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada e entregue no endereço constante do contrato, sendo obrigação do devedor fiduciário a atualização de seu endereço junto à instituição bancária, como dever decorrente da boa-fé objetiva. 4. Havendo previsão contratual expressa, mostra-se impositivo o reconhecimento da legalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente, que pode ser aplicada regularmente pelas instituições financeiras, sem que configure prática indevida, nos termos dos enunciados 539 e 541, da Súmula do STJ. 5. Há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 6. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado 472 do STJ. 7. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 3o, §§1o, 2o, e 3o, do Decreto Lei 911/69, e ao enunciado 72 da Súmula do STJ, requerendo seja reconhecida a nulidade da citação por edital, e, consequentemente, a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com a posterior restituição do veículo como forma de restabelecer o status quo ante. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 3o, §1o, 2o, e 3o, do Decreto Lei 911/69, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que: (...) Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a validade da mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada e entregue no endereço constante do contrato, sendo obrigação do devedor fiduciário a atualização de seu endereço junto à instituição bancária, como dever decorrente da boa-fé objetiva. (...) Nessa toada, seja pela inércia da ré/apelante em manter seu endereço atualizado, seja pelo fato de o protesto do título ser documento hábil para comprovar a mora do devedor, mostra-se suprido o requisito para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. (ID 12015011). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo em relação à mencionada contrariedade ao enunciado 72 da Súmula da Corte Superior, pois o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028